Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702058-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, no processo de autos n. 0773881-46.2023.8.07.0016. Na origem, trata-se de queixa-crime distribuída ao 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, que declinou da competência para o Juízo Suscitante, onde, de acordo com o Juízo Suscitado, tramita o processo de autos n. 0735377-68.2023.8.07.0016, com as mesmas partes e tratando dos mesmos fatos. Nesse cenário, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do Art. 108, II, RITRJE. Comunique-se a presente decisão aos Juízos do Conflito, oportunidade em que o Juízo Suscitado poderá se manifestar, nos termos do artigo 108, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, em 5 (cinco) dias. Com a resposta, dê-se vista ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.